Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017643-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.582.111/0001-32 (EMBARGADO), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ - CPF: 702.692.201-78 (EMBARGANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA– POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL PELO ERRÔNEO CADASTRAMENTO DAS PARTES NO SISTEMA PJE E DE SEUS RESPECTIVOS PROCURADORES – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA - DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE HABILITADA NOS AUTOS – PUBLICAÇÃO DOS ATOS POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando os atos processuais são publicados
no Portal Eletrônico e dispensa a comunicação dos atos processuais através da publicação no Diário Oficial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1017643-05.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem atravessada por
LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 15071666) que, a unanimidade, proveu parcialmente recurso, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento)dos rendimentos líquidos auferidos pelo embargante/agravado, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, até a satisfação do crédito.

Para tanto, aponta o peticionante em suas razões que
“a qualificação genérica das partes na peça de interposição, o errôneo cadastramento das partes no sistema PJe, a indicação e a respectiva habilitação da Dra. Karine Michele Gonçalves como patrono dos Agravados eivaram o processamento do presente recurso de nulidades e vícios insanáveis”
(sic).

Destaca, no mais, que
“resta claro e evidente que a irregular formação do presente recurso ensejou prejuízo ao agravado, eis que o erro no cadastramento das partes do recurso no sistema PJe do TJMT e o equívoco na indicação da patrona dos agravados não poderiam ser dirimidos por outros meios, visto que o agravante não instruiu o recurso com qualquer documento oriundo do processo de origem”
(sic).

Ao final, afiança que “
a interposição de agravo de instrumento sem a correta indicação dos agravados e de seus respectivos procuradores, impediu a apresentação de contrarrazões ao recurso e vilipendiou a ampla defesa da parte adversa, acarretando a nulidade dos atos processuais sucessivos”
(sic) (Id. 165920682).

O embargado não manifestou nos autos, conforme certidão acostada no Id. 174991685.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id. 165920682 como embargos de declaração.

Pois bem. A questão trazida para apreciação, nada mais é, do que o pleito de reconhecimento da
nulidade
no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o ora embargante aponta que “
a

irregular formação do presente recurso ensejou prejuízo ao agravado, eis que o erro no cadastramento das partes do recurso no sistema PJe do TJMT e o equívoco na indicação da patrona dos agravados não poderiam ser dirimidos por outros meios, visto que o agravante não instruiu o recurso com qualquer documento oriundo do processo de origem”.

Ao final, afiança que “
a interposição de agravo de instrumento sem a correta indicação dos agravados e de seus respectivos procuradores, impediu a apresentação de contrarrazões ao recurso e vilipendiou a ampla defesa da parte adversa, acarretando a nulidade dos atos processuais sucessivos”.

No entanto, tais nulidades inexistem no caso concreto, não havendo vício a ser sanado nesta via estreita. Explico:

De início, quanto ao primeiro ponto, verifica-se que os argumentos
do embargante executado não merecem prosperar, isso porque, a peça inaugural deste recurso fora

proposta em desfavor de UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e OUTROS
, logo, em face de todos os executados e embora no cadastramento do PJE tenha constado apenas a executada Uni 7 Corretora de Seguros LTDA, tal fato, por sí só, não gera a nulidade alegada, porquanto houve sim, a real identificação da defensora pública que defendia os interesses de todos os agravados, e, por isso, não foi impossibilitada a defesa dos recorridos, ao contrário do alegado.

Após a alegação de nulidade pelo embargante executado Luciano Midon fora determinado o encaminhamento dos autos à secretaria e a certificação
devida, trazendo informação acerca do efetivo cadastramento do nobre advogado e publicação respectiva, inclusive, se necessário, fazendo confronto com que consta na origem, sendo certificado o seguinte:

“
Certifico que, em atendimento à Decisão id 170116681, a autuação e cadastro de partes e patronos de um Agravo de Instrumento é atribuição do polo ativo quando da distribuição.

Certifico, também, que a retificação de autuação pela secretaria que o processo está tramitando só é realizada quando da juntada de procuração ou substabelecimento.

Certifico, ainda, que em consulta ao DJEN a referida patrona estava habilitada para receber as intimações desde os primeiro atos do processo.

Certifico, mais, que, ao compulsar os autos de origem 1023386-09.2018.811.0041, constatou-se que a Dra. KARINE MICHELE GONCALVES - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REPRESENTANTE PROCESSUAL, manifestou e registrou ciencia nos ids 18829509 a 18829512, 19226885, 19226886, 19226888 etc.

Certifico, finalmente, que em consulta aos autos em tramite no 1o Grau, constata-se que todos do polo passivo são assistidos pela Defensoria de 1o Grau”.

Registro, por oportuno, que embora o ora embargante alegue que
a
Dra. Karine Michele Gonçalves, inscrita na OAB/MT 8.503, é pessoa totalmente estranha ao processo de origem, em análise ao feito e a certidão acima referida verifica-se que a aludida patrona é a Defensora Pública que defendeu os executados agravados em todos os atos do processo.

Dessa forma, a Defensora Pública que defendia os interesses dos agravados foi devidamente intimada e conforme certidão da gestora “
em
consulta ao DJEN a referida patrona estava
habilitada
para receber as intimações desde os primeiro atos do processo”
não havendo prejuízo ao direito de defesa do ora embargante como alegado, logo, a mera irregularidade no cadastro das partes no sistema PJE não implica em nulidade dos atos processuais, já que não violado o direito de defesa.

Então, devem ser ratificados todos os atos já praticados, inclusive, a decisão e acórdão que proveu parcialmente o recurso no Id. 150716663.

Desta forma, não há que se falar em nulidade de atos processuais.

De mais a mais, quanto à irresignação de que não foi regularmente intimado para apresentar a contraminuta, da mesma forma não há razões para o seu acolhimento, isso porque observa-se que foi regularmente intimado para oferecer as contrarrazões por meio da defensoria pública habilitada aos autos.

Logo, repiso que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois os atos processuais em curso se operaram perfeitamente, nos termos dos dispositivos legais supramencionados, dando-se em clara observância à ampla publicidade dos atos através do sistema PJe, por conseguinte, os atos processuais não apresentam nulidade alguma.

Desse modo,
não há falar em omissão e obscuridade a ser sanada no presente caso, porquanto, o voto fora devidamente fundamentado, de modo que o caso em apreço se trata de mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

[1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023